Tribunal: STF
Processo: HC 240018
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra as relações de consumo e de estelionato. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erivan Oliveira Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 192.887/ES (evento 7).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes contra as relações de consumo e de estelionato (arts. 7º, VII, da Lei 8.137/1990 e 171 do Código Penal) (eventos 4, fls. 24-6 e; 5, fls. 104-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem, com o cancelamento da audiência designada para o dia 25.6.2024 até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela intimação das supostas vítimas do crime de estelionato para que se manifestem sobre o interesse no prosseguimento da ação penal, no prazo de 30 dias e, sucessivamente, que o TJES analise o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DISPOSTO NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser objeto de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, à consideração de que “Como destaquei na decisão aqui agravada, o pedido de retroação do disposto no art. 171, § 5º, do Código Penal não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impediu a análise do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (...). Para que não reste dúvidas acerca da ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, quanto à tese aqui deduzida, transcrevo o teor do voto do acórdão daquela Corte aqui impugnado (e-STJ fls. 198 e 206/211): (...). Vê-se, do excerto acima transcrito, que a Corte a quo apreciou o pedido defensivo de separação dos processos por alegada ausência de conexão, mas não exarou nenhum posicionamento de mérito quanto ao pedido deduzido neste writ, qual seja, o de aplicação retroativa do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal. Além disso, como anteriormente ressaltado, a defesa nem sequer se desincumbiu do ônus de provocar a Corte de origem para que se manifestasse acerca da omissão contida no acórdão aqui impugnado.” (destaquei).



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente